Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FAZENDÁRIO. SINDFAZ/DF. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade.
2. Há diversidade da origem dos títulos judiciais. Ambos os títulos, contudo, resguardam o direito ao pagamento do benefício alimentação aos servidores do GDF no período de janeiro/1996, que foi ilegalmente suspenso. Desse modo, há identidade do autor, da causa de pedir e dos pedidos. O autor, em sede de cumprimento de sentença, pleiteia o pagamento do crédito relacionado ao mesmo direito, mas por meio de títulos judiciais diversos.
3. A situação peculiar do caso encontra-se no fato de que o autor, além de ser filiado a dois sindicatos (atualmente SINDIRETA/DF e SINDFAZ), permitiu que um terceiro sindicato (SAE/DF), em outra ação em curso, também resguardasse os seus interesses, o que pode caracterizar litispendência.
4. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época, pois o atual sindicato de sua categoria (SINDFAZ/DF) não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.